Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701750-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interposto, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora